Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718076-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente está sendo acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 140 e 147 do Código Penal contra sua companheira, destacando que se trata da primeira ocorrência registrada entre as partes, sem aplicação anterior de medida protetiva de urgência. Registra que o paciente é primário, não há histórico extenso e grave de violência doméstica que permita presumir que ele não cumprirá as medidas protetivas ou, após intimado, irá descumpri-las ou apresentar risco à vítima. Aduz que, em relação ao crime de lesão corporal, não há sequer flagrante, ressaltando que o paciente e a vítima foram juntos à delegacia em 1/5/2024, ao meio dia, para acusarem-se de forma recíproca pelas lesões que ambos apresentavam, por fato ocorrido na noite de 30/4/2024; ou seja, além do tempo transcorrido, o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial e o laudo de exame de corpo de delito do paciente confirma as lesões que teriam sido causadas pela vítima, o que pode levar à sua absolvição. Sustenta que as supostas ameaças e injúrias proferidas na delegacia pelo paciente não podem fundamentar o decreto da prisão preventiva, tratando-se de medida desproporcional, considerando que a liberdade é direito constitucional. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e da necessária observância ao binômio necessidade e adequação, previsto na Lei n. 12.403/2011. Reforça que não se pode presumir que o paciente poderá reiterar conduta criminosa em contexto de violência doméstica, ressalta que ele apresentou novo endereço de residência, a indicar que mora longe da vítima, não tinha conhecimento de medidas protetivas anteriores, sequer sendo oportunizado que ele fosse efetivamente afastado do lar e evitasse contato com a ofendida. Ao final, pugna pela concessão da ordem liminarmente para que seja cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, com a concessão de liberdade provisória, tornando-se definitiva após regular processamento, expedindo-se alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. A defesa insurge-se contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Infere-se que o ato está devidamente motivado e apresenta fundamentação idônea, indicando os elementos que apontam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto a defesa aponte dúvida sobre o crime de lesão corporal, indicando que o paciente e a ofendida provocaram lesões recíprocas no momento da briga, nesta fase incipiente do processo impera o princípio do in dubio pro societate. Ademais, no que tange ao crime de ameaça, o paciente repetiu a ameaça de morte à vítima perante a autoridade policial, o que revela destemor e acentuado risco à mulher. Como bem acentuado no ato coator, “o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente da residência de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência.” Quanto à alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência, melhor sorte não assiste à defesa, pois “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).” - (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Trata-se, portanto, de medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado nesta fase incipiente em que se encontra o feito, cabendo ao juízo natural reavaliar a medida posteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 19:25:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator